Tribunal: TJSP
Processo: 2034514-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Requisitos - Leilão extrajudicial (Lei 9.514/97) - Pedido de suspensão de seus efeitos – Viabilidade – A despeito da arrematação do bem por terceiros, pende nos autos análise acerca da suficiência e temporaneidade dos depósitos promovidos pela devedora nos autos – Lei 9.514/97 que confere à devedora direito de preferência na aquisição do bem – Parte que já teria saldado

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Requisitos - Leilão extrajudicial (Lei 9.514/97) - Pedido de suspensão de seus efeitos – Viabilidade – A despeito da arrematação do bem por terceiros, pende nos autos análise acerca da suficiência e temporaneidade dos depósitos promovidos pela devedora nos autos – Lei 9.514/97 que confere à devedora direito de preferência na aquisição do bem – Parte que já teria saldado cerca de 80% do preço do bem quando do inadimplemento - Probabilidade do direito e risco de resultado útil ao processo demonstrados – Decisão mantida - Recurso não provido.*